Tribunal: TJSP
Processo: 1010503-07.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE AS PROVAS DOS AUTOS SE RESUMEM ÀS DECLARAÇÕES DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MAIS ROBUSTOS A FIM DE CORROBORAR AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL. EVIDENCIADO NOS AUTOS HAVER CLARO CONFLITO DE VERSÕES DAS PARTES SOBRE A CULPA E DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE AS PROVAS DOS AUTOS SE RESUMEM ÀS DECLARAÇÕES DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MAIS ROBUSTOS A FIM DE CORROBORAR AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL. EVIDENCIADO NOS AUTOS HAVER CLARO CONFLITO DE VERSÕES DAS PARTES SOBRE A CULPA E DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTROU EXTREMAMENTE FRÁGIL, SENDO MESMO DE RIGOR O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.